Tribunal: TJSP
Processo: 1017316-28.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Atropelamento. Vítima que passa atrás do ônibus em movimento e em área destinada ao estacionamento de veículos dando causa ao evento lesivo. Comprovada a ruptura do nexo causal entre o dano e a ação/omissão do requerido por conta da culpa exclusiva da vítima. Sentença de improcedência da ação mantida. RECURSO DOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Atropelamento. Vítima que passa atrás do ônibus em movimento e em área destinada ao estacionamento de veículos dando causa ao evento lesivo. Comprovada a ruptura do nexo causal entre o dano e a ação/omissão do requerido por conta da culpa exclusiva da vítima. Sentença de improcedência da ação mantida. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.